Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-85.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010085-85.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA FERREIRA GIMENES - CPF: 912.648.711-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, majorando o valor da indenização por danos morais.

2. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto aos critérios de incidência dos consectários legais sobre a verba indenizatória, à luz da Lei nº 14.905/2024. Sustentou a necessidade de observância da nova sistemática legal relativa aos juros e à correção monetária, bem como a fixação expressa do termo inicial de sua aplicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao não especificar os critérios de aplicação dos juros de mora e da correção monetária sobre os danos morais, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, bem como quanto ao termo inicial desses consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material, uma vez que o acórdão se limitou à análise do pedido recursal de majoração da indenização por danos morais.

5. A alegação da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. Para fins de prequestionamento, considera-se enfrentada a controvérsia quanto aos consectários legais incidentes sobre a verba indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre critérios de juros e correção monetária não configura omissão, quando a matéria não foi objeto da controvérsia recursal. 2. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão que deu provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença, unicamente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

A instituição financeira embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, especificamente no que se refere aos critérios de incidência dos consectários legais sobre as verbas indenizatórias, inclusive sob o argumento de que a matéria possui natureza de ordem pública. Afirma que o julgado deixou de observar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp 727.842/SP e REsp 1.795.982/SP, bem como desconsiderou os novos parâmetros legais introduzidos pela Lei n. 14.905/2024, vigente desde 1º de setembro de 2024, os quais alteraram os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Argumenta o embargante que os juros moratórios devem observar a taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária até 30/08/2024, aplicando-se, a partir de então, a nova sistemática determinada pela legislação superveniente, que passou a prever a incidência do IPCA como índice de correção monetária, com os juros legais correspondentes à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei 14.905/2024).

Defende, por fim, que o julgado não especificou o termo inicial correto para aplicação desses consectários sobre os danos materiais e morais, requerendo a manifestação expressa da Câmara quanto a essa matéria, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 333290365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não especificar os critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, defendendo que deveria ter sido aplicada exclusivamente a Taxa Selic até 30/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, os novos parâmetros legais estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024, que passou a prever a atualização pelo IPCA e os juros legais equivalentes à Selic, deduzido o índice inflacionário.

Contudo, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada as teses controvertidas nos autos, limitando-se à análise do pedido de majoração do quantum indenizatório formulado pela parte autora em sede de apelação, sem tratar diretamente da definição dos critérios de atualização monetária ou dos juros moratórios, matérias que sequer foram objeto de controvérsia recursal no momento oportuno.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026